Tribunal: STF
Processo: RHC 51948
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-22
Data de publicação: 1974-02-22

Ementa:
CRIME DE EXTORSAO (C.P.,ART. 158. PAR. 1).
CONDENAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DE ALGUMAS E
IMPROCEDENCIA DE OUTRAS.
II. AS NULIDADES REITERADAS NÃO MERECEM CONHECIDAS.
III. NÃO E NULO O DEPOIMENTO EM QUE A TESTEMUNHA SE REPORTA AS
DECLARAÇÕES PRESTADAS NA POLICIA. E QUE, ESTANDO PRESENTES AS
PARTES CONFORMARAM-SE COM ESTE PROCEDER.
IV. SENTENÇA" SE OS FUNDAMENTOS SINTONIZAM OU NÃO COM A PROVA, E
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA E ANGUSTA DO
HABEAS CORPUS.
V. RECURSO DESPROVIDO.